Tribunal: CARF
Processo: 10680.721668/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do regime do Simples Federal a pessoa jurídica que auferiu receita bruta superior ao permitido para a opção por este regime, conforme o disposto artigo 9o, inciso II, da Lei 9317/96.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.192

1
1.191
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.721668/2012­88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.900 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
INTERPOOL TURISMO LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do regime do Simples Federal a pessoa jurídica que auferiu
receita bruta superior ao permitido para a opção por este regime, conforme o
disposto artigo 9o, inciso II, da Lei 9317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721668/2012-88
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721668/2012­88
Acórdão n.o 1402­004.900
S1­C4T2
Fl. 1.193

2
Relatório

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Federal, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE No 158, de 28 de junho de 2012, do qual o
interessado tomou ciência em 04/07/2012 (AR – fl. 302), em virtude de excesso de receita
bruta auferida no ano­calendário de 2003, de acordo com o art. 9o, inciso II, da Lei no
9.713/1996.
De acordo com a Representação Administrativa para Exclusão do Simples
Federal (fls. 281/291), a soma das receitas do interessado, referentes ao exercício de 2003, foi
feita com base no preço dos serviços prestados, cujas notas fiscais e recibos estão consignados
no Livro Caixa.
No Livro Caixa os valores referentes às notas fiscais e os recibos de venda,
devidamente relacionados e totalizados, foram os seguintes:
. Relação e soma dos valores das notas fiscais emitidas: R$ 523.494,81
. Relação e soma dos valores de recibos de vendas: R$ 1.527.323,90
Em razão de o interessado ter auferido receita bruta superior ao permitido
para a opção pelo Simples Federal no ano calendário 2003, conforme o disposto artigo 9o,
inciso II, da Lei 9317/96, foi excluída de ofício do Simples Federal, conforme previsto no
artigo 14, inciso I, da Lei 9317/96.
A Recorrente foi intimada de sua exclusão e ofereceu manifestação de
inconformidade pleiteando o cancelamento do Ato Executivo, devido sua nulidade, eis que
segundo a contribuinte não ultrapassou o limite previsto em lei, eis que seu faturamento para o
ano de 2003 foi de R$ 529.541,27.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo a exclusão da empresa do
simples, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do regime do Simples Federal a pessoa
jurídica que auferiu receita bruta superior ao permitido
para a opção por este regime, conforme o disposto artigo
9o, inciso II, da Lei 9317/96.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721668/2012­88
Acórdão n.o 1402­004.900
S1­C4T2
Fl. 1.194

3
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, alegando preliminarmente a decadência do
direito da fiscalização excluí­la do Simples eis que decorreu mais de 8 anos entre a data do
deferimento de adesão ao Simples e o Ato Executivo de Exclusão em 28/06/2012.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721668/2012­88
Acórdão n.o 1402­004.900
S1­C4T2
Fl. 1.195

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Preliminar de decadência:

A Recorrente requer a nulidade do Ato Executivo de Exclusão do Simples
Federal, alegando que foi atingido pela decadência.

Segundo a Recorrente, ocorreu a decadência do direito da fiscalização
excluí­la do Simples eis que decorreu mais de 8 anos entre a data do deferimento de adesão ao
Simples e o Ato Executivo de Exclusão em 28/06/2012.

Tal alegação não deve ser acolhida, eis que não se trata de lançamento de
ofício de crédito tributário, regulamentado pelos artigos 150, parágrafo quarto e artigo 173,
inciso I, ambos do CTN.

Mérito:

Alega a Recorrente que a fiscalização considerou a receita de operações em
conta alheia da agência de turismo, que se referem a receita de intermediação remunerada de
reserva de acomodações em meios de hospedagem, intermediação de venda de passagens,
excursões e viagens, dentre outras, sendo que deveria considerar como receita bruta para base
de cálculo do Simples Federal, apenas o resultado das operações, ou seja as comissões ou o
adicional recebido pelo agenciamento.

Pois bem.

Em relação a esta alegação da Recorrente entendo que não deve prosperar.

O parágrafo segundo, do artigo segundo, da Lei 9.317/96, citado pela
Recorrente em seu recurso e abaixo transcrito, para o computo do imposto a ser pago pelo
Simples Nacional, determina a inclusão na receita bruta do produto da venda de bens e serviços
nas operações por conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, ou seja; ao contrário do alegado pela Recorrente; para o cálculo da receita bruta
para o Simples Federal, o artigo determina a soma das duas contas. Vejamos o texto.

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera­se:
(...)
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721668/2012­88
Acórdão n.o 1402­004.900
S1­C4T2
Fl. 1.196

5
Parágrafo 2o Para os fins do disposto neste artigo, considera­se
receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Sendo assim, a fiscalização agiu corretamente ao considerar a receita bruta
total encontrada por meio das notas fiscais e recibos de vendas, todos registrados no Livro
Caixa.
Assim, os valores referentes às notas fiscais e os recibos de venda,
devidamente relacionados e totalizados no Livro Caixa, foram os seguintes:
Relação e soma dos valores das notas fiscais emitidas: R$ 523.494,81
Relação e soma dos valores de recibos de vendas: R$ 1.527.323,90
Desta forma, somando­se os valores acima indicados, o Recorrente auferiu
receita bruta superior ao permitido para a opção pelo Simples Federal no ano calendário 2003,
conforme o disposto artigo 9o, inciso II, da Lei 9317/96, agindo corretamente a fiscalização ao
excluí­la de ofício do Simples Federal, conforme previsto no artigo 14, inciso I, da Lei
9317/96.
Pelo exposto e por tudo que consta processo nos autos conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento para manter a exclusão da empresa do SIMPLES FEDERAL,
conforme Termo de Exclusão do Simples.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital